Tribunal: STF
Processo: RHC 57156
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-16
Data de publicação: 1979-06-16

Ementa:
- Aditamento à denúncia. Co-autoria no crime do art. 126 do Código Penal. Não pode subsistir quando não narra os gatos e as circunstâncias incriminadoras do acusado, de modo a que este possa, validamente, defender-se. Recurso conhecido e provido, sem prejuízo da renovação da acusação na forma adequada.